Tribunal: TJDFT
Processo: 0720331-37.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720331-37.2021.8.07.0007 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Jose Antônio Gonçalves de Carvalho Embargado: Condomínio do Edifício Farol da Barra D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Jose Antônio Gonçalves de Carvalho contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargado e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo embargante (Id. 56866068). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 4 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator